Tribunal: TJES
Processo: 5002209-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 5002209-14.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O FISCO ESTADUAL. TEMA 225 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial ante a conformidade com a tese firmada no Tema nº 225 do Supremo Tribunal Federal e inadmitiu o apelo em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial deve permanecer inalterada ou se a hipótese atrai a técnica de distinção (distinguishing) em relação ao Tema 225 do Supremo Tribunal Federal (RE 601.314), especificamente sobre a legalidade da utilização de informações financeiras pelo Fisco Estadual sem prévia notificação do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça anulou o Auto de Infração nº 5.057.121.4 sob o fundamento de que a Administração Tributária Estadual utilizou dados financeiros para instaurar procedimento fiscal individualizado sem prévia notificação da contribuinte.

O uso de dados bancários para fins de constituição de crédito tributário individualizado exige a observância dos requisitos estipulados pela Suprema Corte para a quebra do sigilo na via administrativa.

A tese recursal de que a operação encontra amparo no art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, sob a classificação de "informação sistêmica", mostra-se insuficiente para realizar a distinção do caso.

A aplicação do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001 restringe-se ao âmbito administrativo fiscal da União.

A diferenciação entre "transferência sistêmica" e "requisição incidental" não afasta a necessidade de respeito à jurisprudência consolidada acerca da proteção ao sigilo.

A decisão que negou seguimento ao apelo nobre mantém estrita consonância com a sistemática prevista na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001 limita-se ao âmbito administrativo fiscal da União.

A utilização de informações financeiras para instauração de procedimento fiscal individualizado pelo Estado exige prévia notificação do contribuinte e observância dos requisitos do Supremo Tribunal Federal para quebra de sigilo bancário.

Dispositivos relevantes citados: alínea b do inciso I do art. 1.030 e § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil; art. 5º e art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314 (Tema 225); STF, ADI 7.276; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002209-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 5002209-14.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O FISCO ESTADUAL. TEMA 225 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial ante a conformidade com a tese firmada no Tema nº 225 do Supremo Tribunal Federal e inadmitiu o apelo em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial deve permanecer inalterada ou se a hipótese atrai a técnica de distinção (distinguishing) em relação ao Tema 225 do Supremo Tribunal Federal (RE 601.314), especificamente sobre a legalidade da utilização de informações financeiras pelo Fisco Estadual sem prévia notificação do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça anulou o Auto de Infração nº 5.057.121.4 sob o fundamento de que a Administração Tributária Estadual utilizou dados financeiros para instaurar procedimento fiscal individualizado sem prévia notificação da contribuinte.

O uso de dados bancários para fins de constituição de crédito tributário individualizado exige a observância dos requisitos estipulados pela Suprema Corte para a quebra do sigilo na via administrativa.

A tese recursal de que a operação encontra amparo no art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, sob a classificação de "informação sistêmica", mostra-se insuficiente para realizar a distinção do caso.

A aplicação do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001 restringe-se ao âmbito administrativo fiscal da União.

A diferenciação entre "transferência sistêmica" e "requisição incidental" não afasta a necessidade de respeito à jurisprudência consolidada acerca da proteção ao sigilo.

A decisão que negou seguimento ao apelo nobre mantém estrita consonância com a sistemática prevista na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001 limita-se ao âmbito administrativo fiscal da União.

A utilização de informações financeiras para instauração de procedimento fiscal individualizado pelo Estado exige prévia notificação do contribuinte e observância dos requisitos do Supremo Tribunal Federal para quebra de sigilo bancário.

Dispositivos relevantes citados: alínea b do inciso I do art. 1.030 e § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil; art. 5º e art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314 (Tema 225); STF, ADI 7.276; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 5002209-14.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno (id. 18741370) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com arrimo no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18202262) proferida por esta Vice-Presidência que, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, negou seguimento ao recurso especial ante a conformidade com a tese firmada no tema n° 225 do STF e o inadmitiu em razão da incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.

Em suas razões recursais, o Ente Público sustenta a necessidade de reforma do decisum, alegando, em síntese: (i) a inexistência de aderência fática ao Tema 225/STF, arguindo que o caso não versa sobre "requisição incidental" de dados (art. 6º da LC 105/01), mas sobre o recebimento de "informações sistêmicas" fornecidas por instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito (art. 5º da LC 105/01); (ii) que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.276, teria validado a constitucionalidade da transferência automática de dados globais de movimentação financeira para as administrações tributárias estaduais, independentemente de prévia notificação ou processo administrativo.

Devidamente intimada, a recorrida AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME apresentou contrarrazões (id. 18921349).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial deve ser mantida ou se a hipótese atrai a técnica do distinguishing em relação ao Tema 225 do STF (RE 601.314).

No caso vertente, o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Sodalício anulou o Auto de Infração nº 5.057.121.4 sob o fundamento de que o Fisco Estadual utilizou informações financeiras para instaurar procedimento fiscal individualizado sem a prévia notificação da contribuinte e sem a observância dos requisitos estipulados pela Suprema Corte para a quebra do sigilo na via administrativa.

A tese do Agravante de que a operação estaria amparada no artigo 5º da LC 105/01 (informação sistêmica) não prospera como fator de distinção. Isso porque a decisão agravada fundamentou corretamente que a aplicação do artigo 5 se restringe ao âmbito administrativo fiscal da União.

Com efeito, a diferenciação entre "transferência sistêmica" e "requisição incidental" não afasta a necessidade de que o uso dos dados para fins de constituição de crédito tributário individualizado respeite a jurisprudência consolidada.

Nesse passo, a decisão que negou seguimento ao apelo nobre encontra-se em estrita consonância com a sistemática prevista no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.